Tribunal: STF
Processo: Rcl 64189
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Melnick Even Negócios Imobiliários Ltda. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n.  0021502-45.2017.5.04.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 

Requerem a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

A tese da defesa é de que o autor prestou serviços na condição de corretor de imóveis autônomo, nos termos da Lei nº 6.530/78.
Ao negarem o vínculo de emprego, reconhecendo, porém, que o autor prestou serviços em suas dependências, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito postulado, encargo do qual não desincumbiram.
[...]
Como se verifica, as testemunhas apresentaram versões notadamente antagônicas acerca da dinâmica de trabalho na reclamada, notadamente em relação à existência de subordinação. Sob esta ótica, considerando que o ônus da prova correspondente tocava às reclamadas, que admitiram a prestação de serviços, seria possível concluir, desde já, que elas não se desincumbiram do seu encargo probatório.
De qualquer forma, é relevante notar que a prova documental produzida pelo reclamante evidencia situação muito diversa daquela descrita pela testemunha ouvida a convite das reclamadas. Veja-se que os documentos de IDs. 3f51ce9 - Pág. 1 e seguintes demonstram a existência de obrigatoriedade de comparecimento na empresa, de participação em reuniões e em plantões, bem como a existência de subordinação verificada por meio do estabelecimento de uma série de condutas a serem observadas pelos corretores.
Não ignoro que a atividade de corretagem imobiliária possa ser realizada por vendedores autônomos. Não era esse, contudo, o caso dos autos, em que a prestação de trabalho do reclamante se inseria em um amplo contexto organizacional. Trata-se de situação paradigmática do que a doutrina e a jurisprudência convencionaram denominar subordinação estrutural.
Já a não eventualidade exsurge da prestação diária de trabalho e da vinculação do conteúdo ocupacional aos fins econômicos das empresas. A pessoalidade afigura-se notória até mesmo pela descrição da contestação, salientando-se que eventual ausência de exclusividade não a afasta. Por fim, quanto à onerosidade, ela se constata pelo ânimo do trabalhador de obter contraprestação em razão daquela atividade, o que se mostra inequívoco no caso dos autos. O fato de os pagamentos advirem diretamente do cliente e das incorporadoras não afasta a onerosidade, cuidando-se de apenas mais um instrumento que objetivaria mascarar a natureza da relação jurídica.
Feitas tais considerações, presentes os pressupostos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, deve ser reformada a sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego entre as partes.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A liberdade negocial deve privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, no qual não apontado vício de vontade na contratação. 

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente